Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR IMPETRADO POR JM OMEGA LTDA. ORDEM DENEGADA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. DIFERENÇA ENTRE VALOR HISTÓRICO E VALOR DE MERCADO. NÃO CABIMENTO. TEMA 796/STF. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual denegou a segurança em mandado impetrado para anular lançamento tributário de ITBI e reconhecer imunidade na transmissão de imóveis destinados à integralização do capital social.
2. Fatos relevantes. 2.1. Em processo de reestruturação societária da impetrante, foi deliberado o aumento do capital social, utilizando-se, para tanto, da integralização de três imóveis pertencentes aos sócios. De acordo com a alteração do contrato social, houve a transmissão dos imóveis à pessoa jurídica pelo valor constante na declaração do Imposto de Renda dos sócios, convertido em cotas de capital do Tipo A. Depois de os imóveis ingressarem no patrimônio da sociedade, utilizou-se o valor de mercado para proceder com a avaliação dos bens a valor justo, sendo utilizada a diferença a maior para a integralização em cotas Tipo B. 2.2. A autoridade fiscal admitiu imunidade apenas sobre o valor histórico dos imóveis (cotas Tipo A), exigindo ITBI sobre a diferença entre esse valor e o valor de mercado (cotas Tipo B).
3. Sentença. O magistrado narrou a operação realizada pela impetrante para integralizar o capital social, consistente na criação de cotas Tipo A e Tipo B. Relatou terem sido as cotas Tipo A integralizadas com o valor dos imóveis constante na declaração de rendimentos dos sócios à Receita Federal e as cotas Tipo B foram integralizadas pela diferença apurada entre o valor utilizado para integralização das cotas Tipo A e o valor efetivo de mercado dos imóveis. Afirmou a realização da segunda etapa da integralização (cotas Tipo B) após a inserção dos imóveis no patrimônio da empresa, razão pela qual não está sujeita à imunidade constitucional do ITBI. Conclui que, para fins fiscais, o desdobramento das cotas não tem efeito, pois a integralização do capital social se dá pelo valor declarado pelos sócios (cotas Tipo A), aplicada a imunidade até o limite dessa integralização, sendo exigível o ITBI sobre o excedente, conforme Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação. A impetrante pede a reforma da sentença para concessão da segurança, a fim de reconhecer o direito líquido e certo à imunidade do ITBI na transmissão dos imóveis, considerando a integralização dos imóveis pelo valor integral das cotas do capital social (Tipo A e Tipo B).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Examinar a legalidade da incidência do ITBI sobre a transferência de imóveis realizada pelos sócios da apelante para a integralização do seu capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Constituição Federal (art. 156, § 2o, I) e o CTN (arts. 36 e 37) preveem imunidade do ITBI apenas sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica para integralização do capital subscrito, não abrangendo valores excedentes.
7. O STF, no Tema 796 (RE 796.376), fixou tese de que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
8. A integralização ocorreu em duas etapas: (a) transmissão dos imóveis pelo valor declarado no IRPF dos sócios (cotas Tipo A), e (b) ajuste patrimonial com reavaliação a valor justo (cotas Tipo B). 8.1. A transmissão, fato gerador do ITBI, foi prevista para ocorrer na primeira etapa. 8.2. A diferença entre o valor histórico e o valor de mercado não decorre de nova transmissão, mas de reavaliação patrimonial posterior, não abrangida pela imunidade constitucional. 8.3. A exigência do ITBI sobre essa diferença está em conformidade com a tese 796 do STF e não viola a legalidade tributária.
9. Precedente Turmário em caso similar: "3. O art. 156, § 2°, inc. I, da Constituição Federal prevê a imunidade de ITBI no ato de realização do capital social. 4. O valor dos bens imóveis utilizados para a integralização do capital social que exceder a importância do capital social integralizado está sujeito à incidência de ITBI. Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal. 5. O ajuste patrimonial realizado pela sociedade empresária para a verificação do valor de mercado dos seus imóveis ocorre quando estes já integram o seu patrimônio da sociedade. Trata-se de ato posterior à integralização. 6. O fato gerador do ITBI ocorre com a transferência da propriedade. [...] 2. O ato de reavaliar imóveis pelo valor de mercado em ato subsequente à integralização deles por valor declarado em imposto de renda, com majoração do capital social em quantia equivalente à diferença entre o valor declarado do bem e o seu valor de mercado, é operação que não está imune ao pagamento do ITBI nos termos artigo 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal”. (0717512-89.2024.8.07.0018, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 01/10/2025).
10. Sem honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A imunidade ao ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/88 não se aplica ao valor dos imóveis que ultrapassar o limite destinado à integralização do capital social. 2. A reavaliação de imóveis pelo valor de mercado, com majoração do capital social após a transmissão, não está imune ao ITBI.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, § 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796. TJDFT, 0717512-89.2024.8.07.0018, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 01/10/2025.